Tribunal: TJDFT
Processo: 0735532-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735532-82.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAIANNE FREIRE DE SOUZA, JOSE FERNANDES CAVALCANTI FILHO APELADO: JOSE FERNANDES CAVALCANTI FILHO, LAIANNE FREIRE DE SOUZA D E S P A C H O Demonstrada a regularidade da representação da Autora por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal – id. no 74314206 – e transcorrido o prazo para interposição de recurso, encaminhem-se os autos à Secretaria para certificação do trânsito em julgado do processo. Publique-se. Intimem-se. Des. JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator